Tribunal: TJSP
Processo: 0000889-50.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado – Emprego de arma de fogo – Concurso de Pessoas – Pleito defensivo colimando a absolvição – Inadmissibilidade – Artigo 226 do CPP que é mera recomendação legal - Vítimas que reconheceram seguramente o acusado na fase extrajudicial, reconhecendo a tatuagem ostentada pelo acusado em Juízo – Negativa de autoria do réu que não se sustenta –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado – Emprego de arma de fogo – Concurso de Pessoas – Pleito defensivo colimando a absolvição – Inadmissibilidade – Artigo 226 do CPP que é mera recomendação legal - Vítimas que reconheceram seguramente o acusado na fase extrajudicial, reconhecendo a tatuagem ostentada pelo acusado em Juízo – Negativa de autoria do réu que não se sustenta – Condenação que se impõe – Penas bem dosadas – Causas de aumento de pena caracterizadas pela prova oral – Desnecessidade de apreensão da arma de fogo - Regime fechado adequado à espécie – Concurso formal verificado, uma vez que atingidos patrimônios de duas vítimas distintas – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Pena de multa que seguiu os parâmetros legais – Apelo não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000889-50.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante LUCAS SANTINO
MACHADO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000889-50.2018.8.26.0348 -Voto no 1.593
2
Apelação Criminal 0000889-50.2018.8.26.0348
Apelante(s): Lucas Santino Machado de Souza
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Juiz(a): Sandro Rafael Barbosa Pacheco
Voto no 1.593
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo duplamente circunstanciado
Emprego de arma de fogo
Concurso de Pessoas – Pleito
defensivo colimando a absolvição Inadmissibilidade Artigo
226 do CPP que é mera recomendação legal - Vítimas que
reconheceram seguramente o acusado na fase extrajudicial,
reconhecendo a tatuagem ostentada pelo acusado em Juízo
Negativa de autoria do réu que não se sustenta Condenação que
se impõe Penas bem dosadas Causas de aumento de pena
caracterizadas pela prova oral Desnecessidade de apreensão da
arma de fogo - Regime fechado adequado à espécie Concurso
formal verificado, uma vez que atingidos patrimônios de duas
vítimas distintas
Impossibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos Pena de multa
que seguiu os parâmetros legais Apelo não provido. Sentença
mantida.
Vistos.
Ao relatório de fls. 480/485, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente o pedido acusatório para condenar o réu Lucas Santino Machado de
Souza pela prática do crime de roubo, com emprego de arma fogo e mediante concurso de
pessoas, previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II do Código Penal, contra as vítimas Vera
Maria dos Santos e Liriane Lucy Gaffo, a 6 anos e 5 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, além de 15 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário
mínimo.
Isso porque no dia 26 de novembro de 2017, no horário e
local mencionados na denúncia, o sentenciado, agindo em concurso de agentes e unidade
de propósitos, teria subtraído para eles, mediante grave ameaça, exercida com emprego de
arma de fogo, uma bolsa (avaliada em R$ 60,00), um veículo Renault, modelo Clio, placas
EDB-5645 (avaliado em R$ 16.900,00) e um aparelho celular iPhone (avaliado em R$
2.000,00), pertencentes as vítimas Liriane Lucy Gaffo, e à sua genitora, Vera Maria dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000889-50.2018.8.26.0348 -Voto no 1.593
3
Santos.
Segundo apurado, o acusado e o outro indivíduo, que estavam
em um veículo Palio, de cor vermelha e placa não identificada, fecharam o veículo Clio,
onde as vítimas estavam, e ordenaram que o caro fosse parado. Os assaltantes anunciaram
o roubo, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e exigiram os
pertences das vítimas, tais como celulares, bolsa e chave do veículo. Consumado o crime
de roubo, o acusado evadiu-se do local, na condução do veículo da vítima Liriane,
juntamente com seu comparsa, ainda não identificado. Investigações foram realizada, e
viabilizaram a identificação da autoria delitiva por parte do acusado, o qual foi
reconhecido, sem sombra de dúvidas, através de fotografias (fls. 09) e pessoalmente (fls.
23/23) pelas vítimas.
Lucas Santino Machado de Souza, por meio de sua
procuradora, interpôs recurso de apelação (fls. 496/517). Narra, em sua tese defensiva, que:
i) há falhas nos reconhecimentos realizados na fase extrajudicial, até porque, em uma das
ocasiões, uma vítima o reconheceu, ao passo que a outra não; ii) as formalidades do artigo
226 do CPP devem ser observadas, sob pena de nulidade processual; iii) como a tatuagem
do apelante é do lado esquerdo do pescoço, ou seja, lado oposto apontado pelas vítimas, o
reconhecimento não é seguro; iv) deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa;
v) seja desconsiderado o concurso formal de crimes; vi) a majorante do emprego de arma
de fogo deve ser afastada; vii) as penas (privativa de liberdade e multa) devem ser fixadas
no mínimo legal, substituindo-se a pena corporal por restritivas de direitos, além da fixação
do regime aberto para o início do cumprimento de pena.
Contrarrazões de apelação as fls. 523/526 pugnando pelo não
provimento do recurso de apelação.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 533/539, opinando
pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, a preliminar referente à suposta ilegalidade do
reconhecimento do acusado, seja na fase extrajudicial, seja aquele realizo sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000889-50.2018.8.26.0348 -Voto no 1.593
4
contraditório, por ausência de cumprimento do procedimento preconizado pelo artigo 226
do Código de Processo Penal, não comporta acolhimento. Isso porque tal procedimento é
mera recomendação legal, de forma que a não observância dos critérios por ela
estabelecidos não tem o condão de macular todo o feito, ainda mais quando o édito
condenatório estiver amparado, também, em outras provas produzidas sob as garantias do
contraditório, como será visto adiante. Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE
PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE.
DESCABIMENTO. (...) III - É pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o
reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo
diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal,
servindo o paradigma legal como mera recomendação. (...).”
(STJ, HC 443769/SP, 5a Turma, Min. Felix Fischer, jg.
12/06/2018, DJe 15/06/2018).
Ora, com tal argumento, tem-se que a defesa, em verdade,
não levanta qualquer mácula processual em relação ao reconhecimento, passível de
comprometer o ato, mas, sim, apenas manifesta inconformismo com a análise meritória,
que, como se verá adiante, afigura-se acertada pelo decreto condenatório. Ademais,
eventual comprometimento dos reconhecimentos realizados pela vítima se confunde com o
mérito e será com ele apreciado.
Embora destacado o empenho da z. Defesa, tem-se que a
solução absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo probatório reunido
nos autos não permite dúvidas sobre a materialidade e a autoria delitiva.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, as palavras da vítima, ouvidas em ambas as oportunidades, evidentemente,
merecem crédito, não só para emergir a autoria delitiva, como também para caracterizar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000889-50.2018.8.26.0348 -Voto no 1.593
5
respectivas causas de aumento de pena, tal como concurso de pessoas e emprego de arma
de fogo, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores,
quanto à validade das palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, mormente quando,
como no caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a inocente. De fato,
não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte das vítimas de acusar o sentenciado
leviana e injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte segura de prova.
A vítima Vera Maria dos Santos, ouvida na fase extrajudicial
(fls. 10), declarou que era a passageira do veículo conduzido por sua filha Liriane, também
vítima. Em determinado momento, foram fechadas por um veículo Clio, que ordenaram
que elas parassem. Aduziu que eram dois indivíduos armados, um deles foi em sua direção
enquanto seu comparsa abordou sua filha, os quais mediante ameaça anunciaram o roubo e
exigiu os pertences descritos na denúncia. Na ocasião, reconheceu, sem sombra de dúvidas,
Lucas Santino, ora apelante, através de fotografia (fls. 11), como sendo a pessoa que a
abordou, na companhia de um comparsa, que não foi identificado por ela. Posteriormente,
ainda na fase inquisitorial, reconheceu o apelante, desta vez pessoalmente (fls. 24/25),
ainda que ele tenha sido apresentado isoladamente na sala de reconhecimento. Em juízo,
narrou os fatos essencialmente no mesmo sentido. Confirmou o reconhecimento
fotográfico e pessoal do apelante na Delegacia de Polícia. Ao fazer o reconhecimento sob o
crivo do contraditório, disse que o apelante estava diferente (provavelmente pelo cabelo),
mas que reconhecia a tatuagem no pescoço (fls. 486/491).
Veja-se que a ofendida Maria dos Santos descreveu os fatos
com clareza e segurança, confirmando ambos os reconhecimentos engendrados na fase
extrajudicial. Além do mais, reconheceu a tatuagem do acusado como sendo a mesma
ostentada pelo roubador à época dos fatos, pouco importando se do lado direito ou
esquerdo do pescoço.
Mas não é só.
A vítima Liriane Lucy Gaffo, filha de Vera, asseverou os
fatos no mesmo sentido. Ainda que não tenha logrado reconhecer os roubadores pelo
álbum de fotos, reconheceu o apelante pessoalmente, sem sombra de dúvidas, como um
dos autores do crime, como se vê as f. 17 e 26/27. Em juízo, descreveu novamente a
dinâmica delitiva, mencionando que reconhece o apelante pela tatuagem no pescoço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000889-50.2018.8.26.0348 -Voto no 1.593
6
reforçando ainda mais a autoria delitiva que recai sobre o apelante. Impende observar que a
tatuagem ostentada pelo acusado no pescoço (cf. imagem f. 504), dadas as suas
características (escrita em fonte específica), assume especial relevância nos
reconhecimentos, não havendo que se falar em falha ou equívoco, como pretende a Defesa.
De outro lado, as testemunhas de Defesa, em nada
acrescentaram no deslinde dos fatos, até porque não os presenciaram.
O apelante, a seu turno, negou os fatos, em ambas as
oportunidades em que foi ouvido. Disse, inicialmente, que não se lembrava onde estava na
data e horário dos fatos, mencionando que nunca foi preso, com a ressalva de que quando
era adolescente, por tráfico de drogas (fls. 21 e 28). Em juízo, insistiu na negativa de
autoria.
Portanto, como se vê, a Defesa não logrou êxito em produzir
contraprovas capazes de infirmar o seguro conjunto probatório produzido ao longo da
instrução criminal, de modo que a condenação era mesmo a única solução possível para o
caso em apreço.
Quanto à dosimetria penal, as penas não comportam reparos.
Fixou-se a pena-base no mínimo legal, na primeira fase da
dosimetria.
Na segunda fase, ainda que reconhecida a menoridade
relativa, as penas acertadamente permaneceram inalteradas, por força da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase da dosimetria, a coexistência de duas causas
de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), todas relevantes
para o sucesso da empreitada criminosa, justifica, de fato o aumento no patamar máximo
de 3/8 (três oitavos - cf. redação em vigor à época).
As referidas causas de aumento de pena devem subsistir, uma
vez que as vítimas foram claras e seguras ao descreverem que o apelante agiu em concurso
com um indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000889-50.2018.8.26.0348 -Voto no 1.593
7
E, como já assente na jurisprudência, prescinde de apreensão
da arma para caracterização da majorante referente ao emprego de arma de fogo, quando
outros elementos, como é o caso dos autos, comprovarem sua utilização.
A propósito, colaciona-se jurisprudência desta c. Câmara
Criminal:
E, quanto ao emprego de arma de fogo, razão assiste ao
representante ministerial quanto à necessidade de seu
reconhecimento, uma vez que devidamente comprovado, na
espécie, pelas palavras da ofendida, no sentido de que o
acusado e mais outro comparsa estavam munidos de
artefatos na ocasião do ocorrido, sendo desnecessária a
apreensão e submissão destes à perícia. (TJSP; Apelação
Criminal 0106742-74.2015.8.26.0050; Relator (a): Moreira
da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - 27a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro:
17/06/2020)
E para que não se alegue óbice à Súmula 443 do STJ1,
convém explorar cada uma delas pelas circunstâncias do caso em concreto.
Veja-se que o concurso de agentes, facilitou e viabilizou a
prática delitiva, uma vez que a empreitada criminosa só logrou sucesso porque os corréus
combinaram esforços entre si, com divisão de tarefas previamente estabelecida. Nesse
sentido, a multiplicidade de agentes contribuiu para a execução da empreitada criminosa,
na medida que um dos roubadores abordou uma das vítimas, ao passo que o outro roubador
abordou a outra vítima, facilitando a consumação delitiva.
Além disso, a arma de fogo, empunhada por ambos os
roubadores, conforme muito bem descrito pelas vítimas, serviu para subjuga-las e intimida-
las a entregarem os bens rapidamente.
Dito isso, a fração de aumento eleita pela magistrada, no
1 Súmula 443 STJ O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000889-50.2018.8.26.0348 -Voto no 1.593
8
patamar de 3/8 (três oitavos), não destoa da razoabilidade, até porque parece
despropositado que os agentes se valham do maior número possível de causas de aumento
de pena, com o fim indiscutível de obter maior probabilidade de sucesso nas empreitadas
criminosas, causando, em virtude de cada causa de aumento de pena, maior
constrangimento às vítimas, mas nem por isso deverão ter suas penas agravadas na mesma
proporção.
Em arremate, no caso em exame, frise-se, não se tem dúvida
de que, mediante única ação, o apelante atingiu os haveres de duas vítimas distintas, cujos
patrimônios não se confundem. Aliás, as ofendidas, quando ouvidas, individualizaram os
bens subtraídos de cada uma, especificando que foram subtraídos pertences pessoais, como
celulares e bolsas, além do próprio veículo.
Assim, por essas razões, não há como prosperar a alegação de
que estaria caracterizado, na hipótese, crime único Acerca do assunto, colaciona-se a
seguinte jurisprudência:
Ocorre concurso formal quando o agente, mediante uma só
ação, pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes,
ainda que da mesma família, eis que caracterizada a
violação a patrimônios distintos (STJ, 5a Turma. HC
207.543/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 17/04/2012.
O regime prisional deve ser mantido o fechado, em razão das
circunstâncias concretas do crime. Veja-se que o delito assume especial gravidade quando
o apelante e seu comparsa fecham o veículo das vítimas, em plena via pública, acarretando,
com isso, risco às suas incolumidades físicas, já que poderiam colidir, caso não tivessem
freado a tempo. Assim, o regime mais severo de cumprimento é o único suficiente à
espécie, à luz do efeito retributivo da pena.
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, uma vez que se trata de crime cometido com grave ameaça à pessoa
(artigo 44, inciso I do Código Penal).
Por último, a fixação de multa também não comporta reparos,
pois também fixada segundo os critérios legais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000889-50.2018.8.26.0348 -Voto no 1.593
9
defensivo, mantendo-se a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR